Tribunal: TJMT
Processo: 1040252-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040252-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), CELIO BATISTA MARTINS FILHO - CPF: 653.914.709-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAFAELA AIEX PARRA - CPF: 045.027.469-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE ANDRADE DA ROCHA - CPF: 053.707.809-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SANEADORA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. SÚMULA 618 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA CONTROVERTIDA. ASSIMETRIA INFORMATIVA ENTRE AS PARTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por réu em face de decisão saneadora proferida nos autos de ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteia a reparação de danos ambientais decorrentes de desmatamento de 23,0944 hectares de vegetação nativa, supostamente realizado sem autorização em área de preservação permanente situada na zona rural de Guarantã do Norte/MT. A decisão impugnada rejeitou preliminares, inverteu o ônus da prova, delimitou pontos controvertidos e designou audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, em ação civil pública ambiental mesmo quando ainda não está definida a legitimidade passiva do réu; (ii) verificar se a referida inversão configura imposição de prova impossível (prova diabólica) ou afronta os princípios da boa-fé processual, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 373, §1o, do CPC, sendo admitida quando a parte contrária estiver em melhores condições de produzir a prova do fato, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório.

4. Nas ações civis públicas ambientais, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento favorável à redistribuição do ônus da prova, conforme a Súmula 618, em razão da responsabilidade objetiva, dos princípios da precaução e da prevenção, e da desigualdade informacional entre as partes.

5. A existência de indícios suficientes de vínculo do réu com a área degradada – inclusive com base em relatório técnico e histórico de autuações ambientais – autoriza a inversão do ônus da prova mesmo que a análise definitiva da legitimidade passiva tenha sido postergada para o mérito, em conformidade com a dinâmica própria das ações ambientais.

6. A medida não configura prova diabólica, pois não exige demonstração negativa absoluta, mas sim a apresentação de documentos ou outros meios de prova acessíveis ao agravante, capazes de afastar o nexo entre sua conduta e o dano ambiental apontado.

7. Não se verifica violação à boa-fé processual, pois o juiz, no exercício do poder instrutório (CPC, art. 370), não está vinculado ao requerimento de julgamento antecipado feito pelo autor, podendo determinar medidas probatórias necessárias à adequada instrução do feito.

8. Inexiste cerceamento de defesa, pois foi assegurada ao agravante a produção de prova documental e testemunhal, com designação de audiência de instrução e julgamento, garantindo-lhe plena oportunidade para exercer sua defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É admissível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental com fundamento na teoria da distribuição dinâmica, mesmo quando ainda não definida a legitimidade passiva, desde que presentes indícios suficientes de vínculo do réu com a área degradada.

2. A inversão do ônus da prova em demandas ambientais não impõe ao réu prova diabólica, mas ônus probatório compatível com sua esfera de informações e possibilidades técnicas.

3. O juiz não está vinculado à manifestação do autor sobre desnecessidade de provas e pode, no exercício do poder instrutório, adotar medidas para a adequada instrução do processo, inclusive a inversão do ônus probatório.

4. A decisão que inverte o ônus da prova e defere a instrução com provas documentais e testemunhais não afronta o contraditório nem caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 373, §1o; Lei no 6.938/81, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Celio Batista Martins Filho
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT nos autos da Ação Civil Pública no 1003270-62.2023.8.11.0087, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Referida ação civil pública visa à reparação de danos ambientais supostamente causados pelo agravante, consistentes no desmatamento de 23,0944 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização, na Fazenda Macarai/Ipacarai, localizada na Gleba Braço Sul, Zona Rural de Guarantã do Norte/MT.

Na decisão agravada, o magistrado, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público; afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do ora agravante por entender se tratar de matéria de mérito; inverteu o ônus da prova; fixou como pontos convertidos a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a sua responsabilidade pela área degradada e deferiu a produção de prova documental e testemunhal, designando audiência de instrução e julgamento para 11/3/2026 (id. 328708391).

Nas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que: a) a inversão do ônus probatório não respeita os requisitos legais, desrespeitando a lógica da distribuição dinâmica; b) não há demonstração de impossibilidade técnica ou econômica do Ministério Público para produzir as provas necessárias, uma vez que este possui corpo técnico especializado para suporte; c) há contradição e prematuridade na inversão do ônus antes da definição da legitimidade passiva, pois o próprio juízo postergou a análise desta questão para o mérito; d) a decisão impõe prova diabólica (prova negativa) ao determinar que o agravante prove que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente; e) há violação da boa-fé processual decorrente de comportamento contraditório do Ministério Público, pois este já havia requerido o julgamento antecipado da lide, declarando não ter mais provas a produzir, e agora é “premiado” com a inversão do ônus probatório.

O agravante alega, ainda, que sequer é proprietário da área onde ocorreu o suposto desmatamento, conforme argumentado em sua contestação.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para afastar a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, caso mantida a inversão, pede o retorno do processo à fase de especificação de provas (id. 328708389).

Em decisão monocrática, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, por não se vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão (id.

329364863).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada. Para tanto, argumentou que a inversão do ônus da prova em matéria ambiental encontra respaldo na Súmula 618 do STJ, no princípio da precaução e na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e que o agravante, na qualidade de proprietário ou possuidor, está em melhores condições de comprovar a regularidade da ocupação e uso da área, não se tratando de prova diabólica, mas sim de demonstração da regularidade de sua conduta (id. 338517376).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que nas ações civis públicas ambientais admite-se a inversão do ônus da prova com amparo na distribuição dinâmica do art. 373, §1o, do CPC, em razão da responsabilidade objetiva e da desigualdade de informações entre as partes; que a controvérsia quanto à legitimidade passiva não impede essa inversão, desde que assegurada a produção de provas, como ocorre no caso concreto, e, por fim, que não prospera a alegação de prova impossível quando a parte tem condições de demonstrar que não contribuiu para o dano ambiental, cabendo-lhe esse ônus conforme o princípio do poluidor-pagador (id. 340675892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se extrai do relatório, a controvérsia central deste recurso de agravo de instrumento reside na possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, especialmente quando ainda se discute a legitimidade passiva do demandado.

A regra geral de distribuição do ônus da prova está prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, que estabelece caber ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (inciso II).

Contudo, o §1o do mesmo dispositivo prevê a possibilidade de redistribuição do ônus probatório pelo juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Trata-se da chamada teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento favorável à inversão do ônus da prova, editando a Súmula 618, que dispõe:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.

Esse entendimento decorre da aplicação dos princípios da precaução e da prevenção, basilares do Direito Ambiental, bem como da natureza objetiva da responsabilidade civil por danos ambientais, conforme estabelecido no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

A inversão do ônus probatório em matéria ambiental justifica-se pela assimetria informacional existente entre as partes e pela dificuldade inerente à produção de provas nesse tipo de demanda. O proprietário ou possuidor do imóvel, em regra, possui melhores condições de demonstrar o seu vínculo com o bem, a regularidade de sua atividade e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental alegado.

No caso em análise, o Ministério Público logrou carrear aos autos elementos indiciários suficientes para justificar a inversão do ônus probatório. O Relatório Técnico de Fiscalização no 00004889, de 16 de agosto de 2023, juntado aos autos originários, aponta indícios de que o agravante exerceria, direta ou indiretamente, o domínio fático e a exploração econômica da área objeto do desmatamento ilegal.

Segundo o relatório, informações colhidas nas adjacências da área fiscalizada indicam que o Sr. Renato Mazula atuaria como interposta pessoa ("laranja") do agravante, conhecido na região como "Celinho", sendo o gado existente na área de propriedade deste último. Há ainda menção a processos administrativos ambientais em nome do agravante, evidenciando histórico de autuações por infrações ambientais (id. 135275508 – autos de origem).

Diante desse contexto fático, não se vislumbra ilegalidade na decisão que determinou a inversão do ônus da prova. O magistrado de primeiro grau agiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no art. 373, § 1o, do CPC.

Ademais, não procede a alegação do agravante de que a inversão do ônus da prova seria contraditória ou prematura por ter sido determinada antes da definição da legitimidade passiva.

O fato de o magistrado ter postergado a análise definitiva da legitimidade passiva para o mérito não impede a inversão do ônus probatório na fase de saneamento do processo. Pelo contrário, a inversão do ônus da prova é justamente uma técnica processual que visa otimizar a instrução probatória, permitindo que as questões controvertidas, incluindo a própria legitimidade passiva, sejam adequadamente esclarecidas.

Acresça-se que a questão da legitimidade passiva em ações ambientais está intrinsecamente ligada ao mérito da causa, pois geralmente apenas com a instrução processual é que se torna possível determinar se a parte requerida é ou não proprietária ou possuidora do imóvel litigioso ou se contribuiu de alguma forma para o dano ambiental. Esta característica peculiar das demandas ambientais justifica o tratamento processual diferenciado, com a postergação da análise definitiva da legitimidade para momento posterior à produção probatória, sem que isso represente qualquer contradição ou nulidade processual.

A par disso, a inversão do ônus da prova não pressupõe um juízo definitivo sobre a responsabilidade do réu, mas sim a existência de elementos indiciários suficientes para justificar a redistribuição do encargo probatório, considerando as peculiaridades da causa e a assimetria informacional entre as partes.

No caso em análise, o magistrado fixou como ponto controvertido justamente
"a legitimidade do autor para figurar no polo passivo e a responsabilidade pela área degradada"
. A inversão do ônus da prova, nesse contexto, é medida que se coaduna com a necessidade de esclarecimento dessa questão controvertida, permitindo que o agravante demonstre sua alegada ausência de vínculo com a área degradada.

Na sequência o agravante alega que a decisão impugnada impõe-lhe prova diabólica (prova negativa) ao determinar que prove que sua conduta não enseja riscos ao meio ambiente.

Tal argumento também não merece acolhimento. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental não impõe ao réu a produção de prova negativa em sentido absoluto, mas sim a demonstração de fatos positivos que afastem sua responsabilidade pelo dano ambiental alegado.

No caso concreto, não se exige que o agravante prove a inexistência abstrata de dano ambiental, mas sim que demonstre, por meio de documentos, registros e outros elementos probatórios ao seu alcance, que não é proprietário ou possuidor da área degradada, que não exerce exploração econômica sobre ela ou que não contribuiu de qualquer forma para o desmatamento apontado na inicial.

Trata-se de prova perfeitamente viável, que se insere no domínio de sua esfera informacional. O agravante pode, por exemplo, apresentar documentos que comprovem a titularidade da área em nome de terceiros, demonstrar a ausência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel, ou ainda produzir prova testemunhal que corrobore suas alegações.

Ressalte-se que o magistrado de primeiro grau deferiu a produção de prova documental e testemunhal requerida pelo próprio agravante, designando audiência de instrução e julgamento para 11/03/2026. Portanto, foram assegurados os meios probatórios necessários para que o agravante se desincumba do ônus que lhe foi atribuído, não havendo que se falar em violação ao seu direito de defesa no caso concreto.

Outrossim, o agravante alega violação da boa-fé processual decorrente de comportamento contraditório do Ministério Público, que já havia requerido o julgamento antecipado da lide, declarando não ter mais provas a produzir.

Tal tese igualmente não merece acolhimento. O fato de o Ministério Público ter requerido o julgamento antecipado da lide não impede o magistrado de determinar a produção de provas que entenda necessárias para o esclarecimento dos fatos, no exercício de seu poder instrutório, previsto no art. 370 do CPC.

Ademais, a inversão do ônus da prova não significa que o Ministério Público esteja dispensado de apresentar indícios mínimos da responsabilidade do agravante, mas apenas que, diante desses indícios, caberá ao réu demonstrar que não é responsável pelos danos ambientais apontados.

No caso em análise, como já exposto, o Ministério Público apresentou elementos indiciários suficientes para justificar a inversão do ônus probatório. Não há, portanto, violação da boa-fé processual ou comportamento contraditório que justifique a reforma da decisão agravada.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do recorrente, no sentido de que, caso mantida a inversão do ônus da prova, o processo retorne à fase de especificação de provas, também não merece acolhimento.

O magistrado de primeiro grau, na decisão agravada, deferiu a produção de prova documental e testemunhal requerida pelo próprio agravante, designando audiência de instrução e julgamento. Portanto, estão assegurados os meios probatórios necessários para que o agravante se desincumba do ônus que lhe foi atribuído.

Não há, assim, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório que justifique o retorno do processo à fase de especificação de provas. O agravante terá plena oportunidade de produzir as provas que entender necessárias para demonstrar sua alegada ausência de vínculo com a área degradada.

Diante de todo o exposto, conclui-se pela ausência de ilegalidade, contradição ou violação da boa-fé processual que justifique a reforma da decisão agravada ou o retorno do processo à fase de especificação de provas.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026